Tribunal: TJSP
Processo: 0007603-78.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA – NÃO ACOLHIMENTO – Sentenciado que incitou e participou de movimento para subverter a ordem e a disciplina, caracterizando falta grave, por violação do disposto no artigo 50, inciso I, da Lei de Execução Penal. – Não se pode negar valor aos depoimentos de agentes

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA – NÃO ACOLHIMENTO – Sentenciado que incitou e participou de movimento para subverter a ordem e a disciplina, caracterizando falta grave, por violação do disposto no artigo 50, inciso I, da Lei de Execução Penal. – Não se pode negar valor aos depoimentos de agentes penitenciários quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o agravante. Provas dos autos suficientes a demonstrar a participação do agravante na prática da falta disciplinar. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007603-78.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
ROBSON MARCELO RODRIGUES MARQUES DA SILVA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007603-78.2020.8.26.0502 -Voto no 14466
2
Agravo em Execução no 0007603-78.2020.8.26.0502
Comarca de Campinas DEECRIM UR4
Agravante: Robson Marcelo Rodrigues Marques da Silva
Agravado: Ministério Público
Voto no 14466
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PRÁTICA DE FALTA
GRAVE

ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA
MÉDIA
NÃO ACOLHIMENTO
Sentenciado que
incitou e participou de movimento para subverter a ordem e
a disciplina, caracterizando falta grave, por violação do
disposto no artigo 50, inciso I, da Lei de Execução Penal.
Não se pode negar valor aos depoimentos de agentes
penitenciários quando os mesmos são essencialmente
harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para
incriminarem injustamente o agravante. Provas dos autos
suficientes a demonstrar a participação do agravante na
prática da falta disciplinar. Agravo não provido.
Vistos.
Robson Marcelo Rodrigues Marques da Silva
interpôs Agravo em Execução contra a r. decisão do Juízo da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM
4a RAJ, Comarca de Campinas, proferida nos autos da execução penal
n.o 0003938-66.2016.8.26.0026, que homologou a falta disciplinar grave
cometida por ele em 21.03.2020, determinando a regressão ao regime
fechado, a perda de 1/6 dos dias remidos anteriores à falta grave
praticada, bem como a elaboração de novos cálculo de pena (fls. 41/42).
Em sua minuta, o Agravante requereu a
absolvição,
alegando,
em
síntese,
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para falta média (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007603-78.2020.8.26.0502 -Voto no 14466
3
02/07).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 47/50).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 51).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do Agravo (fls. 60/63).
É o relatório.
Consta
ter
sido
instaurado
regular
procedimento disciplinar para apuração de falta grave praticada pelo ora
agravante, em 21.03.2020, por volta das 10h50, durante o cumprimento
da pena privativa de liberdade no Centro de Progressão Penitenciária
“Professor Ataliba Nogueira” de Campinas.
Ao final, a autoridade administrativa da
unidade prisional concluiu pela prática de falta disciplinar de natureza
grave, consistente em infração ao disposto no artigo 46, inciso I, da
Resolução no 144/2010 da SAP, e artigo 50, inciso I, da Lei no 7.210/84,
aplicando a sanção de isolamento celular pelo prazo de 30 dias, nos
termos do artigo 58 da LEP e mais 12 meses para reabilitação da
conduta, a partir da data da infração disciplinar cometida, nos termos do
artigo 89, inciso III, da Resolução no 144/2010 da SAP (fls. 34/35),
sendo a falta disciplinar de natureza grave homologada pelo Juízo a quo,
em 23.06.2020 (fls. 41/42).
Em que pesem as razões apresentadas pela
Defesa, o recurso não comporta provimento, uma vez que, analisando-se
os autos, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo Juízo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007603-78.2020.8.26.0502 -Voto no 14466
4
quo.
Com efeito, a prática da falta grave ficou bem
demonstrada em face da prova oral.
O ora agravante disse que, na noite de
20.03.2020, ficou ciente de que não haveria visitas e que no dia seguinte
não saiu do pavilhão. Segundo o sentenciado, no sábado, dia
21.03.2020, permaneceu o tempo todo no local, pois é portador de
toxoplasmose e estrabismo e, por recomendação médica, usou colírios e
não deixou o pavilhão, por não poder ficar exposto à claridade.
Acrescentou que, neste dia, não percebeu nada de anormal na unidade
prisional e que não houve nenhuma ocorrência, tal como tinha
acontecido em outras unidades prisionais (fls. 27).
Tal
versão,
contudo,
foi
frontalmente
contrariada pela prova oral.
De fato, a testemunha Everaldo Ferreira dos
Santos, agente de segurança penitenciária, relatou que, no dia
21.03.2020, logo após os presos serem informados que naquele fim de
semana a visita estava suspensa em razão da pandemia de Coronavirus,
vários presos começaram a se movimentar e a causar instabilidade na
unidade. Segundo Everaldo, eles se aglomeraram na galeria e receberam
ordem para que voltassem para o pavilhão, mas não a acataram.
Acrescentou que os mesmos detentos começaram a incitar a população
carcerária para subversão à ordem e disciplina. Afirmou que era possível
ouvir frases intimidatórias como “vamos quebrar essa merda”, “demorou
pra por tudo no chão”, “esses vermes acham que seguram a gente”.
Informou, ainda, que a situação foi controlada com apoio externo da
Polícia Militar, por meio do helicóptero Águia, e reforço dos agentes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007603-78.2020.8.26.0502 -Voto no 14466
5
Célula de Intervenção Rápida. Por fim, disse que ele e seus colegas
puderam identificar o ora apelante, por meio de fotografias do “Sistema
Integrado de Áreas”, como sendo um dos sentenciados que participaram
do tumulto, tentando subverter a ordem e disciplina da unidade (fls. 17).
No mesmo sentido foram os depoimentos das
testemunhas Genesio de Andrade e Helio Henrique Peixoto, também
agentes de segurança penitenciária, que narraram os fatos à semelhança
de seu colega, confirmando, dentre outras coisas, a aglomeração de
presos na galeria; a recusa destes a acatarem ordem de retorno para o
pavilhão e que eles começaram a incitar a população carcerária para
subverter a ordem e a disciplina; a intimação por meio de frases; o
controle da situação, ocorrido por meio de intervenção externa da polícia
militar, com utilização de helicóptero, e atuação da Célula de
Intervenção Rápida; a identificação do ora agravante como sendo um
dos sentenciados que participou do tumulto, tentando subverter a ordem
e disciplina da unidade prisional (fls. 18 e 19).
No tocante à idoneidade dos depoimentos dos
agentes penitenciários, importante ressaltar que na condição de
servidores públicos, à semelhança dos policiais militares, agindo no
estrito cumprimento do dever funcional, com a observância aos preceitos
legais, são merecedores de toda confiança, como de resto, qualquer
pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos autos.
A esse respeito:
“O
valor
do
depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob
garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por
dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007603-78.2020.8.26.0502 -Voto no 14466
6
revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações
não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos”. (HC. no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que o
os agentes estivessem perseguindo o agravante, ou que tivessem
qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser
inocente. Logo, nada há nos autos a infirmar palavras deles.
Verifica-se, portanto, que o agravante tentou
incitar movimento para subverter a ordem e a disciplina, ao participar da
movimentação de presos na galeria da unidade prisional para causar
instabilidade na unidade prisional, ao se recusar a obedecer ordem de
retorno ao pavilhão, bem como ao intimidar os agentes penitenciários
por meio de frases dirigidas a eles, tudo em decorrência da notícia de
suspensão de visitas em razão da pandemia de “COVID”.
Importante observar, por oportuno, que a
conduta de incitar movimento para subverter a ordem e a disciplina, em
sua forma tentada, é punida com a sanção correspondente à falta
consumada, nos termos do parágrafo único do artigo 49 da Lei de
Execução Penal.
Nesse contexto, não há que se falar em
violação ao disposto no artigo 45, § 3o, da LEP, uma vez que não se trata
de sanção coletiva, mas de fato imputado a cada um dos indivíduos, por
sua efetiva participação na prática da falta disciplinar.
A esse respeito: “AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE - VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 50, INCISO VI, C.C. O ARTIGO 39, INCISO II, AMBOS DA LEI DE
EXECUÇÃO
PENAL -
RECONHECIMENTO.
NULIDADE
POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007603-78.2020.8.26.0502 -Voto no 14466
7
INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 118, § 2o, DA LEI DE
EXECUÇÃO PENAL INOCORRÊNCIA. Atendido o princípio do devido
processo legal e assegurados o contraditório e ampla defesa, não há se falar em
nulidade da decisão por ausência de oitiva judicial do sentenciado. SANÇÃO
COLETIVA
DEMONSTRADA A PARTICIPAÇAO DO AGRAVANTE EM
CONJUNTO COM OUTROS REEDUCANDOS
INOCORRÊNCIA. RECURSO
NÃO PROVIDO.” (TJ/SP - EP 9000806-24.2016.8.26.0032, Rel. Willian Campos,
15a Câmara de Direito Criminal, Julgamento de 23/02/2017, DJe de 01/03/2017).
Frise-se que a conduta do agravante restou bem
individualizada, pois os agentes penitenciários afirmaram expressamente
que identificaram o sentenciado por meio de fotos do “Sistema Integrado
de Áreas”, como sendo um dos participantes do movimento subversivo,
atribuindo também a ele, portanto, as ações por eles narradas.
Assim, restou configurada a falta disciplinar de
natureza grave, não havendo que se cogitar de sua absolvição ou da
desclassificação para falta média.
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo
em Execução, mantendo integralmente a r. decisão monocrática, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator